Tribunal: TJPA
Processo: 0030754-06.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030754-06.2015.8.14.0301
APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

APELADO: BRUNIEC BUENO DE CASTRO PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO. ART. 1.012 DO CPC.

1
. A inexistência de impugnação a tempo e modo da decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada acarreta o fenômeno da preclusão;

2.
A sentença de procedência dos embargos à execução não se amolda à hipótese de exceção do § 1º do art. 1.012 do CPC, devendo a apelação ser recebida no duplo efeito;

3.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0030754-06.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: BRUNIEC BUENO DE CASTRO PINTO

AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM S.A.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
BRUNIEC BUENO DE CASTRO PINTO
(Id.

3553487) contra decisão (ID 3344836) que
recebeu o recurso de apelação interposto pelo ora agravado
BANCO INTERMEDIUM S.A.
no duplo efeito.

O Agravante relata que o Agravado, inconformado com a sentença que julgou procedente os Embargos à Execução (Proc. 0030754-06.2015.8.14.0301), declarando a inexigibilidade da obrigação e extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC, pugna pela sua reforma através do Recurso de Apelação que, por sua vez, fora recebido no duplo efeito.

Sustenta que se enquadra na qualidade de consumidor e a parte agravada na de fornecedora, nos termos do disposto nos artigos 2º e 3º do CDC. Aduz evidente a possibilidade de
lesão grave ou de difícil reparação na medida em que os descontos na folha de pagamento do agravante são aptos a lhe causar prejuízo
. Alega que a decisão agravada padece de ausência de fundamentação, sendo nula pois viola o art. 93, inciso IX da CF.

Requer a retratação da decisão ou o julgamento do feito pelo Colegiado, com reforma da decisão. Pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões em que o agravado refuta os argumentos do agravante e pugna pela manutenção da decisão (ID 3683154).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade
, conheço do Agravo Interno e passo à análise das razões recursais.

Cinge-se, a questão, a averiguar a possibilidade de recebimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravado no duplo efeito, conforme decisão em análise.

Trata-se, na origem, de Embargos à execução com pedido de tutela antecipada. Conforme exordial (fls. 5/25), o embargante, ora agravante, ajuizou a referida ação com pedido de tutela antecipada para suspensão dos descontos efetuados em seu contracheque até o final do julgamento da demanda.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo
e os embargos à execução foram recebidos sem atribuição de efeito suspensivo (fl. 42). Sem notícia de interposição de qualquer recurso contra essa decisão, sobreveio sentença que declara a inexigibilidade da obrigação e extingue o feito (fls. 79/84).

Na forma do art. 1.012, caput, do CPC, via de regra, a apelação tem efeito suspensivo. As hipóteses de exceção, quando a sentença começa a produzir efeitos de imediato, são elencadas no § 1.º, dentre as quais merece destaque o inciso III, senão vejamos:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

III – extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

No caso, a sentença é de procedência dos embargos à execução, de sorte que o caso não se amolda à hipótese de exceção acima transcrita, do que se conclui que nada desabona a decisão que recebeu o apelo no duplo efeito.

Nesse sentido, colaciono julgado do TJ/RJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECEBIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DUPLO EFEITO. Agravo interno interposto pelo ente político de decisão que recebeu apelação interposta por demandada de execução fiscal no duplo efeito. 1. Sentença que dá provimento a embargos à execução não se amolda à hipótese de exceção do art. 1.012, § 1.º, III, do CPC e deve ser recebida no duplo efeito
. 2. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00155655320138190063, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 08/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Não há que se falar em nulidade da decisão agravada, tendo em vista que há expressa disposição legal a embasar e dar validade do recebimento do recurso de apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo.

Em que pesem as alegações do agravante de que há risco de lesão grave ou de difícil reparação na medida em que os descontos em contracheque são aptos a lhe causar prejuízo, não se pode olvidar que o pedido de suspensão desses descontos, bem como de aplicação de efeito suspensivo aos embargos à execução foi indeferido, na origem, e o agravante quedou-se inerte, deixando perecer seu direito de recorrer.

As questões discutidas e apreciadas ao longo do curso processual, contra as quais não se apresentaram o recurso cabível no momento específico, não podem ser tratadas em fases posteriores do processo, estando evidenciada a ocorrência da preclusão.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA - PRECLUSÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO - IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO - INEFICÁCIA DOS DEMAIS TRATAMENTOS PELO SUS - NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A inexistência de impugnação a tempo e modo da decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada acarreta o fenômeno da preclusão. 2. A constatação de que o Magistrado enumerou os motivos de seu convencimento desfigura a tese de nulidade por falta de fundamentação. 3. O fornecimento de medicamento por imposição do Judiciário só se justifica diante da comprovação inequívoca de sua imprescindibilidade, sendo inviável a substituição por uma das terapias padronizadas pelo SUS. Precedente.

(TJ-MG - AC: 10000190897595001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 10/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ? REJEITADA . DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO NÃO AGRAVADA ? MATÉRIA PRECLUSA ? MÉRITO ? QUANTUM DEBEATUR ? EXCESSO DE EXECUÇÃO ? SENTENÇA QUE SE CONSUBSTANCIOU EM LAUDO CONTÁBIL EMITIDO POR PERITO JUDICIAL ? PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ? AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE ORA APELANTE NO MOMENTO OPORTUNO ? PRECLUSÃO TEMPORAL ? SENTENÇA ESCORREITA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00087104720058140301 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 11/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/09/2018)

Desse modo, entendo que não há correção a ser feita na decisão agravada.

Por todo o exposto, conheço do Agravo Interno, porém nego provimento, mantendo a decisão recebe o recurso de apelação no duplo efeito, nos termos do art. 1.012 do CPC.

É como voto.

Belém-PA,

de março de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2021